Tribunal: TJSP
Processo: 2126714-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ção do depósito – Admissibilidade – Necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença para o integral pagamento da obrigação em requisitório complementar, devendo a exequente apresentar memorial descritivo de cálculo para apuração do valor remanescente, observada a correta data-base para a incidência da correção monetária e juros de mora – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126714-34.2024.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Matão - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

Matão

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença – Requisição de pequeno valor (RPV) - Pretensão à complementação do depósito – Admissibilidade – Necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença para o integral pagamento da obrigação em requisitório complementar, devendo a exequente apresentar memorial descritivo de cálculo para apuração do valor remanescente, observada a correta

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença – Requisição de pequeno valor (RPV) - Pretensão à complementação do depósito – Admissibilidade – Necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença para o integral pagamento da obrigação em requisitório complementar, devendo a exequente apresentar memorial descritivo de cálculo para apuração do valor remanescente, observada a correta data-base para a incidência da correção monetária e juros de mora – Recurso parcialmente provido.